Tribunal: CARF
Processo: 10530.722912/2017-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.722912/2017-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.497 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de abril de 2020
Recorrente
MUNICIPIO DE ANGUERA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
INTIMAÇÃO
PRÉVIA
AO
LANÇAMENTO.
INEXISTÊNCIA
DE
EXIGÊNCIA LEGAL.
Por falta de exigência legal, a intimação prévia é prescindível ao lançamento
tributário quando o Fisco tiver todas as informações necessárias para a
constituição do crédito tributário (Súmula CARF no 46).
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. FALTA DE ENTREGA DE GFIP NO PRAZO
LEGAL.
É logicamente impossível a aplicação da denúncia espontânea para exclusão da
responsabilidade pela infração de falta de entrega de GFIP no prazo legal,
tendo em vista que esta fica configurada pelo simples atraso na entrega do
dever instrumental (Súmula CARF no 49).
VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS TRIBUTÁRIOS.
O CARF é incompetente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da
lei tributária (Súmula CARF no 2).
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO DE MULTA POR FALTA DE ENTREGA
DE GFIP.
A contagem do prazo decadencial para constituição do crédito tributário de
multa por falta de entrega de GFIP tem como termo inicial o primeiro dia do
exercício seguinte à data limite para entrega da GFIP.
ANISTIA. MULTA POR ENTREGA DE GFIP EM ATRASO.
A anistia veiculada pelo art. 48, da Lei no 13.097/2015 aplica-se apenas no
caso de entrega de declaração sem a ocorrência de fato gerador de contribuição
previdenciária.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. CRITÉRIO DA
FISCALIZAÇÃO ORIENTADORA E DUPLA VISITA.
Os benefícios da fiscalização orientadora e o critério da dupla visita previstos
no art. 55 da Lei Complementar no 123, de 2006, não se aplicam ao lançamento
de multa por atraso na entrega da GFIP.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto em relação a alegações de inconstitucionalidade, em rejeitar a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.722912/2017-58
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.497 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.722912/2017-58

preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento. O julgamento deste processo seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
10530.722948/2017-31, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
Acórdão no 2001-002.496, de 14 de abril de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Auto de Infração, lavrado por descumprimento de obrigação acessória
relativa a entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social/GFIP,
relativa ao ano-calendário de 2012, fora do prazo fixado na legislação, ensejando a aplicação da
multa prevista no art. 32-A, da Lei no 8.212/1991.
Devidamente notificado do lançamento, a Recorrente apresentou impugnação, na
qual alega, em síntese, preliminar de prescrição, falta de intimação prévia, a ocorrência de
denúncia espontânea, alteração de critério jurídico, princípios, citou jurisprudência.
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo ora Recorrente, Turma
Julgadora de Piso julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte.
Inconformado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário
para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, no qual alega, em síntese:
a)
a ocorrência de decadência do direito do Fisco constituir o crédito
tributário;
b)
violação ao princípio da vedação ao confisco
c)
a improcedência da autuação devido à sua forma de aplicação,
sem juízo de conveniência e oportunidade, conforme prevê o art. 142 do
CTN;
d)
exclusão da responsabilidade por infrações diante da denúncia
espontânea;
e)
a improcedência da autuação, por ofensa ao devido processo legal,
que determina a fiscalização orientadora com a obrigatoriedade da dupla
visita para lavratura de autos de infração;
f)
a improcedência da autuação em face de previsão legal de
dispensa de sua entrega nos casos de ausência de fato gerador;
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.497 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.722912/2017-58

g)
Inclusão do débito no parcelamento previsto pela Lei no
13.485/2017.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator.

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF. Desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2001-002.496, de 14 de abril de 2020, paradigma desta decisão.

Conheço do recurso, posto que tempestivo.
Considerando que são vários os argumentos sobre os quais se baseia o
presente recurso, passo a analisar cada um deles, isoladamente.

PRELIMINAR
Decadência
Alega o recorrente que ocorreu a decadência do direito de se constituir o
crédito tributário da multa por falta de entrega tempestiva de GFIP.
Ocorre que o entendimento do Recorrente é equivocado, tendo em vista
que a contagem do prazo decadencial, no caso em questão, deve se dar
com fundamento no art. 173, I, do Código Tributário Nacional, que assim
dispõe:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-
se após 5 (cinco) anos, contados:
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado

É evidente que o lançamento tributário só poderia ser efetuado após a
data limite para entrega das declarações, razão pela qual o termo inicial
do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte ao da data
limite para entrega.
No caso em tela, verifica-se que a ora Recorrente tomou ciência do auto
de infração dentro do prazo decadencial, mesmo se considerada a
competência mais antiga, não havendo que se falar em extinção do
crédito tributário pela decadência.

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.497 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.722912/2017-58

Cerceamento de defesa por falta de intimação prévia
Em síntese, alega o Recorrente que a multa por falta da entrega
tempestiva da Guia de Recolhimento do FGTS e informações à
Previdência Social – GFIP é indevida por falta de intimação prévia.
Não se olvida que a Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça
prescreve que “a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição
necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação
de fazer ou não fazer”, no entanto, também não se deve olvidar que o
referido enunciado não vincula este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais.
Ademais disso, deve-se destacar que no caso em questão a intimação
prévia fazia-se desnecessária, tendo em vista que Autoridade Fiscal
dispunha de todos os elementos necessários para a constituição do crédito
tributário devido.
Dessa forma, considerando a natureza inquisitória do procedimento
administrativo de fiscalização, a intimação do contribuinte só deve
ocorrer se for realmente necessária e oportuna.
Neste sentido, deve-se destacar o entendimento consolidado por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, consubstanciado no
enunciado da súmula 46, que assim dispõe:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

A propósito do exame da necessidade e pertinência da intimação prévia
para o caso em questão, veja-se, ainda, que o art. 32-A, da Lei no
8.212/1991 exige intimação apenas para os casos em que não há
apresentação de declaração ou, ainda, quando há a sua apresentação com
erros ou incorreções.
Portanto, não há que se falar em cerceamento por falta de intimação
prévia, tendo em vista que o procedimento de fiscalização reveste caráter
inquisitório, não sendo necessária a intimação do Contribuinte quando o
Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário, umas vez que o direito de defesa inerente ao processo
administrativo tributário será exercido após a intimação do lançamento.
Dessa forma, deve ser afastada a preliminar de cerceamento de defesa
por falta de intimação prévia.

Alegada inobservância do critério da dupla visita
Alega, ainda, a Recorrente, a inobservância do critério da dupla visita
previsto no art. 55, da Lei Complementar no 123/2006, que trata da
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.497 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.722912/2017-58

fiscalização orientadora assegurada para microempresas e empresas de
pequeno porte.
Sustenta que, nos termos do art. 55, §6o, da Lei Complementar no
123/2006, a inobservância do critério de dupla visita implica nulidade do
auto de infração lavrado sem cumprimento ao disposto neste artigo,
independentemente da natureza principal ou acessória da obrigação.
Ocorre que não assiste razão à Recorrente.
Assim se diz, porque o caput do referido art. 55, da Lei Complementar no
123/2006 restringe a aplicação do critério da dupla visita e da
fiscalização aos aspectos trabalhista, metrológico, sanitário, ambiental, de
segurança, de relações de consumo e de uso e ocupação do solo das
microempresas e das empresas de pequeno porte.
Dessa forma, não há que falar em nulidade no procedimento de
fiscalização, tendo em vista que este observou o disposto no art. 32-A, da
Lei no 8.212/1991, não lhe sendo aplicável o disposto no art. 55, da Lei
Complementar 123/2006, pelas razões acima expostas.

Violação do art. 142, do Código Tributário Nacional
Alega o Recorrente que a autuação deixou de observar os requisitos de
conveniência e oportunidade para lavratura do auto de infração, violando,
assim, o art. 142, do Código Tributário Nacional.
Ocorre que, melhor sorte não assiste à Recorrente neste ponto.
Isso porque o art. 142, assim como a parte final do art. 3o, ambos do
Código Tributário Nacional, estabelecem que a atividade do lançamento
é plenamente vinculada à lei.
A esse propósito, deve-se destacar que a Autoridade Fiscal, limitou-se a
aplicar a norma prevista no art. 32-A, da Lei no 8.212/1991, não havendo
espaço para discricionariedade no ato de aplicação da norma jurídica.
Ademais disso, a análise da conveniência e oportunidade passa,
necessariamente pelo exame dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, o que, nos termos da Súmula CARF no 2, é vedado a este
Órgão Julgador.
MÉRITO

Denúncia espontânea
Alega o Recorrente que a multa deve ser afastada pelo instituto da
denúncia espontânea, prevista no art. 138, do Código Tributário Nacional
e art. 472, da Instrução Normativa RFB no 971/2009.
É sabido que o art. 138, do Código Tributário Nacional prescreve o
instituto da denúncia espontânea, que, como é curial, afasta a
responsabilidade por infrações.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-002.497 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.722912/2017-58

Ocorre que, no caso em tela, o instituto da denúncia espontânea não deve
ser aplicado. Assim se diz porque a conduta ilícita praticada pelo
Recorrente não é a falta da entrega do da GFIP, mas a entrega com
atraso, que já preenche o tipo da penalidade prevista no art, 32-A, da Lei
8.212/1991.
Dessa forma, sendo a conduta ilícita a entrega intempestiva, não há que
se falar em exclusão da responsabilidade por infração pela denúncia
espontânea. Neste sentido, veja-se o enunciado da súmula no 49 deste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, in verbis:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Melhor sorte não assiste o Recorrente ao invocar o art. 472, da Instrução
Normativa RFB no 971/2009, porque o seu § 2o é expresso ao afastar o
instituto da denúncia espontânea no caso das multas previstas no art. 476
do mesmo instrumento normativo, que, por sua vez, refere-se à infração
ao disposto no inciso IV do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991.
É o que se verifica dos referidos enunciados prescritivos da Instrução
Normativa RFB no 971/2009 abaixo transcritos.

Art. 472. Caso haja denúncia espontânea da infração, não cabe a lavratura de
Auto de Infração para aplicação de penalidade pelo descumprimento de
obrigação acessória.
(...)
§ 2o Não se aplica às multas a que se refere o art. 476 os benefícios decorrentes
da denúncia espontânea.
(...)
Art. 476. O responsável por infração ao disposto no inciso IV do art. 32 da Lei
no 8.212, de 1991, fica sujeito à multa variável, conforme a gravidade da
infração, aplicada da seguinte forma, observado o disposto no art. 476-A:

Dessa forma, relativamente à alegação de exclusão de responsabilidade
por infração em decorrência da denúncia espontânea, deve ser mantida o
acórdão a quo.

Anistia da multa
Alega o Recorrente haver dispensa legal da entrega da GFIP, nos casos
de ausência de fato gerador.
Relativamente a este ponto, deve-se dizer que, nos termos do art. 48, da
Lei no 13.097/2015, a multa prevista no art. 32-A, da Lei no 8.212/1991
deixa de produzir efeitos em relação aos fatos geradores ocorridos no
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-002.497 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.722912/2017-58

período de 27 de maio de 2009 a 31 de dezembro de 2013, no caso de
entrega de declaração sem ocorrência de fatos geradores de contribuição
previdenciária.

Note-se, contudo, que além do requisito temporal (fatos geradores
ocorridos no período compreendido entre 27 de maio de 2009 a 31 de
dezembro de 2013), a anistia está limitada, também, às entregas de
declaração sem ocorrência de fato gerador de contribuição previdenciária.
Ocorre que, no caso em questão, não se verifica subsunção do fato à
norma, tendo em vista que não há comprovação de que a entrega da
declaração se deu sem a ocorrência do fato gerador de contribuição
previdenciária.

Efeito confiscatório da multa
Por fim, passo a analisar a alegação quanto ao efeito confiscatório da
multa aplicada ao Recorrente pelo atraso na entrega da GFIP.
Antes de mais nada, deve-se dizer que a multa aplicada está em
conformidade com a legislação vigente. Dessa forma, a pretensão do
Recorrente é ver afastada a aplicação de lei tributária sob o fundamento
de inconstitucionalidade, o que é vedado aos Órgãos Julgadores
Administrativos, por força do art. 26-A, do Decreto 70.235/1972.
Ademais disso, no âmbito deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, a vedação encontra fundamento, também, no art. 62 do RICARF
e Súmula carf No 2. Veja-se:

RICARF
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade

Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Portanto, não deve ser conhecido o recurso voluntário do Recorrente no
que diz respeito à alegação de inconstitucionalidade da multa.

Adesão ao parcelamento da Lei no 13.485/2017
Por fim, subsidiariamente, requer o Recorrente o direito de incluir seus
débitos no parcelamento previsto pela Lei no 13.485/2017.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-002.497 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.722912/2017-58

Ocorre que não compete ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
analisar o pedido de adesão ao parcelamento.
Ademais disso, a adesão ao parcelamento deveria observar os termos da
Instrução Normativa no 1.710/2017, que entre outros requisitos, exigia a
desistência de impugnação ou recurso administrativo, com a
correspondente renúncia do direito sobre o qual se fundava a defesa do
Interessado.
Assim, entendo que não deve ser reconhecido o direito do Recorrente
incluir os seus débitos no parcelamento de que trata a Lei no 13.485/2017.
Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário, para na
parte conhecida, rejeitar as preliminares e negar-lhe provimento.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente
do recurso, exceto em relação a alegações de inconstitucionalidade, em rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital